Tribunal: TJPA
Processo: 0006758-86.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006758-86.2019.8.14.0026

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDNALDO CORDEIRO ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO LEILOADO POR AUTARQUIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO ILÍCITA DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ex-proprietário de motocicleta alienada em leilão público promovido pelo DETRAN/PA, com o objetivo de obter a desvinculação de infrações e débitos de trânsito atribuídos indevidamente ao seu nome após a arrematação do veículo, bem como compensação pelos danos morais decorrentes de inscrição em cadastro restritivo de crédito. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA é parte legítima para responder por débitos e multas vinculadas a veículo leiloado administrativamente;
(ii) verificar se a omissão da autarquia em proceder à baixa dos registros e à regularização do prontuário do veículo gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CONTRAN nº 331/2009 e o art. 328, § 6º, do CTB impõem ao órgão de trânsito a obrigação de regularizar o prontuário do veículo leiloado, quitando débitos e desvinculando o nome do antigo proprietário.

4. A responsabilidade do arrematante pela transferência não exonera o DETRAN de seu dever legal de dar baixa nos registros e assegurar a efetiva alienação do bem.

5. A permanência indevida de infrações e cobranças em nome do autor, com inclusão em cadastro de inadimplentes, configura falha administrativa apta a ensejar reparação moral.

6. A responsabilidade da Administração Pública, nesse contexto, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988).

7. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN, como órgão responsável pela realização do leilão administrativo, possui o dever legal de promover a baixa de débitos e a regularização cadastral do veículo alienado.

2.

A omissão estatal que perpetua a vinculação de multas e encargos ao ex-proprietário de veículo leiloado configura ilícito administrativo e enseja indenização por danos morais.

3.

A responsabilidade do arrematante quanto à transferência não afasta o dever legal do DETRAN de garantir a efetividade do ato de alienação.

4.

A responsabilidade civil da Administração Pública, nesses casos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 123, 134, 328, § 6º; Resolução CONTRAN nº 331/2009, arts. 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.793.693/SP, rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, AgInst nº 0810484-16.2019.8.14.0000; TJPA, ApCiv nº 0005325-81.2017.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA,
inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
movida por
Ednaldo Cordeiro Ataíde
.

Na origem, o autor, ora apelado, sustentou que seu veículo, uma motocicleta marca/modelo Honda/CG 150 Titan ES, cor vermelha, ano 2006, placa JWD-4509, fora apreendido pelo DETRAN/PA em meados do ano de 2012, sendo posteriormente alienado no Leilão nº 03/2014 promovido pela própria autarquia, conforme consta da Portaria nº 464/2012 DG-CGP-DETRAN/PA, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 28 de fevereiro de 2012.

Todavia, mesmo após a alienação do bem e, portanto, consumada a transmissão de propriedade a terceiro, o órgão de trânsito deixou de proceder à baixa das infrações e das multas de trânsito anteriores e posteriores ao leilão, mantendo, de forma indevida, o nome do autor vinculado ao referido veículo. Alegou que, em virtude dessa omissão, suportou diversas penalidades e cobranças indevidas, além de ver seu nome inscrito no CADIN Estadual, fato que lhe ocasionou constrangimentos e abalos em sua esfera moral, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para que fosse declarada a inexistência dos débitos, determinado o cancelamento das multas, bem como a devida compensação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Regularmente citado, o DETRAN/PA apresentou contestação na qual alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelos débitos tributários seria da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), e que caberia exclusivamente ao arrematante do veículo, identificado como Wilson Jacinto dos Santos, a obrigação legal de efetuar a transferência de propriedade e a regularização cadastral do bem. Aduziu que o autor permaneceu como proprietário apenas formal em razão da inércia do arrematante, não havendo qualquer ato comissivo ou omissivo imputável ao DETRAN que justificasse sua condenação.

Em sentença, o juízo a quo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o DETRAN/PA à obrigação de fazer consistente no cancelamento de todas as infrações e multas registradas no prontuário do veículo de placa JWD-4509, compreendendo aquelas lançadas tanto antes quanto após o leilão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, a contar do evento danoso, conforme orientação das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs recurso de apelação no qual, reiterando os argumentos apresentados na fase de conhecimento, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Alega que não possui atribuição legal para promover a exclusão de débitos tributários inscritos em dívida ativa, cuja competência seria da SEFA/PA, e que a permanência do nome do autor vinculado ao veículo deveu-se exclusivamente à omissão do arrematante, que, embora ciente de sua obrigação, deixou de promover a transferência de propriedade, passando a circular com o veículo antes da regularização junto ao órgão de trânsito.

Destaca que os autos de infração posteriores à arrematação foram lavrados, em sua maioria, pela Prefeitura Municipal de Jacundá, o que também afastaria a responsabilidade da autarquia estadual.

No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre a conduta do DETRAN/PA e o dano alegado, afirmando que, após o leilão, cumpriu integralmente sua obrigação, tendo emitido termo de responsabilidade ao arrematante e disponibilizado os meios administrativos para a regularização da propriedade do bem. Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, por não restar demonstrado abalo psíquico ou violação a direito da personalidade do autor que extrapole o mero dissabor.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado, por entender excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Em sede de contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos do apelante e pugna pela manutenção integral da sentença. Assevera que o DETRAN/PA é o órgão responsável pela organização e fiscalização do leilão e, por conseguinte, detém a obrigação legal de promover a baixa de todos os encargos incidentes sobre o bem alienado, nos termos da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN e do artigo 328, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende que, ao não proceder à desvinculação do seu nome no prontuário do veículo, a autarquia incorreu em omissão ilícita que ensejou a indevida cobrança de débitos, a manutenção de multas em seu nome e a negativação indevida em cadastros restritivos, o que configura dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise dos seus fundamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN

Inicialmente, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA.

Isso porque a responsabilidade deve recair sobre o DETRAN - Departamento de Trânsito do Pará, órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos tributários.

A Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 3º, determina que:

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo
leilão
, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III - débitos relativos a tributos, encargos e
multas
de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

O artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo artigo 14,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão,
os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem
:

I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.

O disposto no art. 328, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Assim, a arrematação de bem em
leilão
é forma de aquisição originária
, razão pela qual, diferentemente da
transferência
do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores e tampouco pode permanecer qualquer responsabilidade do antigo proprietário, como no caso, quanto a transferência de bem leiloado pelo DETRAN.

Dessa forma, a relação tributária consubstanciada entre o adquirente do bem ofertado em hasta pública e o fisco tem início a partir da data da arrematação, momento este em que a propriedade do bem não mais corresponde ao antigo proprietário, não se admitindo que as obrigações concernentes à propriedade do imóvel, como no caso, fiquem inadimplidas até o registro da Carta de Arrematação.

Rejeito a preliminar da ilegitimidade.

MÉRITO

No caso concreto, é incontroverso que o veículo de placa JWD 4509/PA, anteriormente de propriedade do autor/apelado, foi arrematado em leilão promovido pelo próprio DETRAN/PA em 2014, na modalidade de veículo recuperável. Apesar disso, o bem permaneceu registrado em nome do APELADO, passando a gerar infrações e débitos fiscais que injustamente lhe foram atribuídos, inclusive com inscrição em cadastro de inadimplentes.

Como bem enfrentado na sentença e já demonstrado quando da análise da preliminar, compete à luz das normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 331/2009, ao órgão autárquico realizar os cancelamentos pertinentes e indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

A Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, ao regulamentar os procedimentos administrativos relacionados ao leilão de veículos, estabelece, com clareza meridiana, que é dever do órgão ou entidade promotora do leilão identificar e providenciar a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo até o momento da arrematação, com a devida destinação dos recursos arrecadados.

Tal normativo encontra respaldo no próprio art. 328, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual disciplina a destinação dos valores obtidos no leilão, priorizando o pagamento de tributos, encargos, multas e demais despesas relacionadas ao veículo, antes mesmo da transferência da propriedade.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é prevista na
Constituição Federal
de 1988, no art.
37
,
§ 6º
, in verbis:

“Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como se vê, foi adotada, no Brasil, a chamada Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, para a responsabilização do Estado, é necessária apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta pública (ação ou omissão) e o dano sofrido pelo particular, deixando-se de lado a discussão sobre o dolo ou culpa dos agentes eventualmente envolvidos. Na situação em análise, os requisitos da responsabilização civil da pessoa jurídica de direito público foram devidamente preenchidos.

Neste cenário, a responsabilidade objetiva da autarquia em proceder a desvinculação de penalidades sobre o prontuário do antigo proprietário e impedir que novas infrações e pendências ainda sejam registradas em seu nome, constitui falha administrativa grave, que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade, especialmente a honra e a dignidade do indivíduo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO LEILOADO EM HASTA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AO EX-PROPRIETÁRIO. REGISTRO NÃO ATUALIZADO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória para suspender infrações de trânsito e respectivas pontuações na CNH de Elias Souza, ex-proprietário de motocicleta leiloada em 2015, bem como impedir novas sanções relativas ao veículo, cuja transferência de propriedade não foi efetivada no sistema do órgão. O autor alega que continua sendo indevidamente responsabilizado por infrações e débitos tributários posteriores à alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA é parte legítima para responder pela suspensão de débitos tributários e administrativos vinculados a veículo leiloado; (ii) estabelecer se é possível exigir da autarquia estadual a adoção de medidas para regularizar o registro de propriedade e cessar as imputações indevidas ao antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arrematação em hasta pública, conforme o art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016, opera sub-rogação do bem livre de ônus, não podendo o ex-proprietário ser responsabilizado por infrações e débitos posteriores à alienação.

4. A documentação comprova que o veículo foi leiloado em 2015, mas permaneceu irregularmente vinculado ao nome do agravado no sistema de trânsito, ocasionando-lhe imputações indevidas de multas e pontos na CNH.

5. Embora o art. 123, I, do CTB preveja a obrigação do comprador em promover a transferência, no caso de alienação realizada pela própria autarquia (DETRAN/PA), recai sobre ela o dever de assegurar a regularização cadastral, pois detinha ciência inequívoca da alienação.

6. O art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária ao ex-proprietário, não se aplica ao caso em que a alienação se deu por leilão público realizado pelo próprio Poder Público.

7. A alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade material de cumprimento da decisão não prospera, pois cabe ao DETRAN/PA zelar pela atualização do cadastro veicular, ainda que infrações tenham sido lavradas por órgãos distintos.

8. A falha estatal na regularização do registro gera ônus indevido ao cidadão, violando os princípios da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa.

9. Jurisprudência reconhece a responsabilidade da Administração Pública por não regularizar transferência após leilão, permitindo imputações indevidas ao ex-proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A arrematação em hasta pública transfere a propriedade do bem livre de ônus, não sendo legítima a imputação de infrações e débitos posteriores ao ex-proprietário.

2. Cabe ao DETRAN, como ente promotor do leilão, assegurar a regularização do registro do veículo alienado judicialmente.

3. A omissão da Administração Pública em promover a atualização cadastral do veículo caracteriza falha estatal e impõe responsabilidade pelo lançamento indevido de penalidades ao antigo proprietário.

4. A autonomia administrativa de órgãos autuadores não afasta o dever do DETRAN de corrigir registros administrativos e zelar pela fidedignidade do cadastro nacional de veículos.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e 134; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0024398-65.2021.8.16.0030, Rel. Aldemar Sternadt, j. 06.12.2023.
TJ-CE, AC nº 0013994-86.2017.8.06.0154, Rel. Desa. Maria Iracema Martins do Vale, j. 24.05.2021. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800749-46.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Robson de Souza Cruz, deferiu liminar para suspender a eficácia dos débitos de trânsito imputados ao autor. A controvérsia originou-se da alegação de que, embora o autor tenha arrematado motocicleta em leilão público, continuou a receber multas relativas ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se o antigo proprietário do veículo arrematado em hasta pública pode ser responsabilizado por multas e débitos ocorridos após a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por infrações de trânsito posteriores à alienação do veículo deve ser atribuída ao novo proprietário, não ao antigo, ainda que a transferência formal não tenha sido comunicada dentro do prazo legal, se houver prova da tradição e da perda da posse.

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do art. 134 do CTB, reconhecendo que o antigo proprietário não responde pelas penalidades se demonstrada a alienação do bem, especialmente em casos de leilão público.

5. A transferência de bens móveis, como veículos, opera-se pela tradição, conforme art. 1.267 do Código Civil, sendo a posse um dos elementos essenciais à caracterização da propriedade.

6. A alienação do veículo em hasta pública comprova a perda da propriedade e da posse pelo agravado, afastando sua responsabilidade por débitos ou infrações posteriores.

7.

A decisão agravada limitou-se à suspensão dos débitos em nome do autor, sem imputar responsabilidade ao Município por eventual indenização, estando em consonância com a jurisprudência e não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O antigo proprietário de veículo alienado em leilão público não pode ser responsabilizado por infrações de trânsito e débitos ocorridos após a alienação, mesmo que a transferência não tenha sido formalizada junto ao órgão de trânsito.

2. A norma do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando houver prova inequívoca da tradição e da perda da posse do bem.

3. A suspensão dos débitos imputados ao ex-proprietário é medida legítima e compatível com o princípio da boa-fé e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.693/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; TJ-SP, Apelação Cível 0032889-81.2011.8.26.0564, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 19.02.2021; TRF-4, AC 5012441-52.2019.4.04.7003, rel. Des. Gisele Lemke, j. 06.03.2024; TJ-SP, RN 1001588-45.2019.8.26.0168, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 06.08.2020. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819598-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO LEILOADO. MULTAS POSTERIORES À DATA DO LEILÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação da autarquia à exclusão do nome do autor como proprietário de veículo leiloado, à desvinculação de multas posteriores à data do leilão e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/PA tem obrigação legal de excluir do prontuário do veículo débitos posteriores à realização de leilão administrativo e se a imposição judicial viola sua competência, especialmente diante de autuações lavradas por outros entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA, na condição de órgão responsável pela realização do leilão, tem o dever legal de promover a baixa de débitos incidentes sobre o veículo até a data da alienação, conforme o art. 328, § 8º, do CTB, e o art. 11 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN.

4. A existência de multas registradas por outros entes não exime a autarquia estadual de adotar as providências necessárias para regularizar a propriedade do bem.

5. A exigência de vistoria prévia não pode prevalecer sobre decisão judicial transitada em julgado.

6. A multa cominatória imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os arts. 497 e 537 do CPC.

7. Ausência de fato novo ou argumento jurídico apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O DETRAN, na condição de órgão responsável pelo leilão de veículo apreendido, possui o dever legal de promover a desvinculação de débitos incidentes até a data da alienação, inclusive aqueles originados por outros entes federativos. 2. A exigência de vistoria não prevalece sobre decisão judicial transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 328, § 8º; Resolução CONTRAN nº 331/2009, art. 11; CPC, arts. 497 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInst nº 0810484-16.2019.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 04/10/2021.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005325-81.2017.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, verifica-se que o autor comprovou a indevida permanência de infrações e cobranças em seu nome mesmo após a alienação do veículo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge esfera da dignidade, justificando a reparação arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O montante fixado mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do dano e da função pedagógica da indenização.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026